Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

2. Ainda que remissão anterior de pena não configure maus antecedentes, é possível sua utilização para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa mais adequada.

3. Considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos, o conjunto probatório e a gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação.

4. Apelação conhecida e desprovida.